Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. INTIMAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NOVA INTIMAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Constatada omissão no julgado quanto à determinado argumento deduzido em contrarrazões, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício e analisar a argumentação que não foi objeto de debate no acórdão.

2. Descabida a pretensão de considerar o executado intimado da penhora no rosto dos autos pela carga efetuada pelo seu patrono, haja vista que o ato de penhora foi anulado pela decisão que decretou a nulidade dos atos processuais desde o despacho inicial no cumprimento de sentença.

3. A embargante não se insurgiu tempestivamente contra a decisão que decretou a nulidade dos autos processuais desde o despacho inicial que determinou a intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Pelo contrário, compareceu aos autos, oportunidade em que noticiou a publicação da nova decisão, o novo transcurso do prazo para cumprimento espontâneo da execução, e requereu nova aplicação da multa do artigo 475-J e nova penhora no rosto dos autos, substituindo a anterior, invalidada pela decisão não impugnada. Em tal circunstância, não se acolhe o argumento, agora deduzido em Agravo de Instrumento, no sentido de que seria desnecessária a republicação.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeitos modificativos na parte dispositiva do acórdão.